Tribunal: TJDFT
Processo: 0701539-06.2024.8.07.0015
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. VIOLAÇÃO AO “NON REFORMATIO IN PEJUS”. NÃO OCORRÊNCIA. NOVA PERÍCIA JUDICIAL. DESNECESSIDADE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME.
1. O recurso. A apelação da parte autora visa à reforma da sentença de improcedência do pedido de concessão da aposentadoria por invalidez acidentária.
2. Fatos relevantes. (i) a ação teria sido protocolada, originariamente, perante o Juízo Federal, o qual concluiu pela incapacidade laboral da parte autora desde setembro de 2009, condenando a parte ré ao pagamento do benefício da aposentadoria por invalidez em seu favor. (ii) apesar disso, ambas as partes apresentaram recurso de apelação com o objetivo de que fosse reconhecida a incompetência da Justiça Federal, sob o argumento de que a prova produzida em sede instrutória teria revelado matéria acidentária (doença profissional), apta a alterar a distribuição original dos autos por atrair a competência absoluta de uma das Varas Previdenciárias da Justiça Distrital, o que foi feito pela 2a Turma do Tribunal Regional Federal da 1a Região. (iii) após a devida remessa, o e. Juízo da Vara de Ações Previdenciárias do DF procedeu com a análise do quadro clínico e da perícia médica a que se submeteu a parte autora, concluindo pela inexistência de nexo de causalidade entre o seu diagnóstico e o exercício da atividade profissional de bancária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
3. A questão em discussão consiste em saber se, preliminarmente, é possível reconhecer a ocorrência da violação ao princípio da “non reformatio in pejus” ou a irregularidade do indeferimento de nova perícia judicial. No mérito, se é viável reconhecer o preenchimento dos requisitos para concessão da aposentadoria por invalidez acidentária.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
4. Não é razoável que a parte autora se ampare no princípio supramencionado para, por vias transversas, fazer prevalecer a conclusão jurídica de Juízo incompetente para apreciação de pedido e causa de pedir acidentárias, especialmente quando apresentado manifestação anterior favorável a remessa dos autos, sob pena de se prestigiar conduta violadora aos princípios do juiz natural e da boa-fé objetiva, em sua vertente vedação ao comportamento contraditório. Rejeitada a preliminar de violação à proibição de “non reformatio in pejus”.
5. O e. Juízo a quo é destinatário primário da instrução processual. Nessa qualidade, procedeu com o julgamento do pedido após a determinação de juntada de laudo pericial e de apresentação de esclarecimentos aos quesitos suplementares. Nesse contexto, o deferimento de nova prova técnica resultaria em nítida violação aos princípios da economia, da celeridade e da primazia do mérito Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa.
6. No mérito propriamente dito, é de se ponderar que, para a configuração do acidente de trabalho, no qual se incluem as doenças ocupacionais, é imprescindível a presença de nexo de causalidade entre as lesões sofridas e as atividades profissionais exercidas, com o destaque de que a concessão do auxílio-doença exige incapacitação para o trabalho por mais de quinze dias e a do auxílio-acidente exige a consolidação das lesões decorrentes de acidente em sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
7. A aposentadoria por invalidez, por sua vez, é devida ao segurado que for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, após verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial.
8. No caso concreto, a perícia judicial concluiu que a parte autora é portadora de fibromialgia e tendinite de quadril bilateral. Contudo, consignou expressamente que, ao contrário do alegado, tais diagnósticos não possuem nexo causal ou concausal comprovado com suas atividades de escriturária em instituição financeira. Ainda, afirmou que, no momento, não há incapacidade de qualquer natureza ou redução permanente de sua capacidade laborativa.
9. Aparentes contradições entre a referida perícia e o laudo produzido no âmbito do Juízo Federal são justificadas pelo transcurso de lapso temporal superior a dez anos entre uma e outro. De qualquer forma, é certo que o primeiro laudo pericial não teria sido categórico em afirmar a questionada relação de causalidade.
10. Ademais, não há que se falar em confissão administrativa de que teriam sido preenchidos os requisitos para aposentadoria por invalidez, sobretudo quando constatado que o INSS procedeu com a inclusão da parte autora em programa de readaptação, no período correspondente a fevereiro de 2016 e janeiro de 2017.
11. Por fim, é certo os relatórios médicos apresentados pela parte apelante constituem prova unilateral pré-constituída (sem o crivo do contraditório). Os Atestados de Saúde Ocupacional, por sua vez, embora indiquem a manutenção do afastamento da parte autora de suas atividades laborais por tempo indeterminado em decorrência de dores generalizadas nos membros superiores, também não concluem por sua incapacidade total, permanente e relacionada às atribuições desempenhadas.
12. Dessa forma, não há qualquer impropriedade no fato de o Juízo a quo ter decidido prestigiar a prova técnica produzida pelo perito judicial (prova constituenda), a qual se mostra suficientemente conclusiva ao esclarecimento do aludido ponto controvertido.
IV. DISPOSITIVO.
13. Apelação conhecida. Preliminares rejeitadas. No mérito, desprovida.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 109, inc. I; CPC, arts. 64, § § 1o e 4o, 370, 464, § 1o, inc. II; Lei n.o 8.213/9, arts. 1o, 18, 19, 20, 42, 59 e 86.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1960376, Rel. Desa. Carmen Bittencourt, Oitava Turma Cível, DJe 5o.02.2025; TJDFT, acórdão 1371868, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, Dje 27.09.2021; TJDFT, acórdão 2013476, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, Oitava Turma Cível, DJe 2o.07.2025.